Tribunal: TJMT
Processo: 1026598-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026598-62.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE TEMPO DE ESPERA EM FILAS BANCÁRIAS. VALOR ORIGINÁRIO DE R$ 17.498,00. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconsiderou provimento anteriormente concedido ao recurso de apelação da instituição financeira, restabelecendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá. O feito visa à cobrança de multa
administrativa no valor originário de R$ 17.498,00 — atualizada para R$ 103.631,20 — aplicada em razão do descumprimento da Lei Municipal no 4.069/2001, que estabelece tempo máximo de espera em filas de agências bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir se há nulidade na Certidão de Dívida Ativa por erro na identificação da natureza do débito; (
ii
) verificar se a pretensão executória
se
encontra
fulminada pela prescrição; (
iii
) examinar a constitucionalidade da legislação municipal que fundamenta a penalidade; e (
iv
) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa apresenta mero erro material quanto à natureza do crédito, sem prejuízo ao direito de defesa do executado, que teve pleno conhecimento da origem e dos fundamentos da dívida desde a fase administrativa.

Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, afastando-se a nulidade do título executivo quando o vício formal não compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório.

A pretensão executória não está prescrita, pois o prazo de cinco anos teve início com a constituição definitiva do crédito após o julgamento final do processo administrativo em 2014, sendo a execução proposta em 2019.

É constitucional a legislação municipal que fixa tempo máximo de atendimento em agências bancárias, conforme entendimento do STF no Tema 272, por versar sobre matéria de interesse local e defesa do consumidor.

A multa aplicada observou os critérios legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo majorada em razão da reincidência e compatível com a capacidade econômica do infrator.

O valor originário da multa — R$ 17.498,00 — não configura sanção de efeito confiscatório e se mostra proporcional diante da conduta reiterada e da natureza da infração.

A adesão do banco a programa de conciliação fiscal, com confissão do débito e pagamento do valor acordado, reforça a legitimidade da cobrança e revela conduta processual contraditória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da Certidão de Dívida Ativa não se reconhece quando ausente prejuízo ao executado e este teve pleno conhecimento da origem e natureza do débito.

O prazo prescricional da pretensão executória conta-se da constituição definitiva do crédito, após encerramento do processo administrativo.

A legislação municipal que regula o tempo de espera em filas bancárias é constitucional por tratar de matéria de interesse local e defesa do consumidor.

A multa administrativa no valor de R$ 17.498,00 é proporcional diante da reincidência e da capacidade econômica do infrator, não configurando confisco.

A confissão da dívida e adesão
à
programa de parcelamento impedem a discussão judicial posterior, sob pena de violação à boa-fé
objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 30, I e II; 150, IV; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CDC, art. 57; CPC, art. 1.021, § 2o, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 610.221, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 10.03.2011 (Tema 272); STJ, Súmula no 467.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, em juízo de retratação, reconsiderou o provimento anteriormente conferido ao recurso de apelação do agravante, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgara improcedentes os embargos à execução fiscal.

A controvérsia tem origem em execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá para cobrança de crédito no valor atualizado de R$ 103.631,20, decorrente de multa administrativa aplicada em razão do
descumprimento da Lei Municipal no 4.069/2001, que estabelece tempo máximo de espera em filas de estabelecimentos bancários.

O executado opôs embargos à execução sustentando nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisitos essenciais, prescrição da pretensão executória e desproporcionalidade da penalidade imposta. O juízo de origem rejeitou todas as teses defensivas, mantendo hígida a execução fiscal.

Em sede de apelação, o banco reiterou os fundamentos dos embargos, obtendo inicialmente provimento monocrático que reconheceu nulidade da CDA sob o argumento de que o título indicava equivocadamente tratar-se de débito de ISSQN quando na verdade decorria de multa administrativa.

O Município opôs embargos de declaração apontando omissões quanto ao pleno conhecimento do executado acerca da origem do débito e quanto à perda superveniente do objeto recursal em virtude de adesão
a
programa de parcelamento com confissão da dívida. Os embargos foram rejeitados.

Seguiu-se agravo interno do Município, ocasião em que este Relator, em detido reexame da matéria, exerceu o juízo de retratação previsto no artigo 1.021, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, reconsiderando a decisão anterior. Reconheceu-se que o erro material na descrição da natureza do débito não causou prejuízo ao executado, que teve pleno conhecimento da origem da dívida e exerceu amplamente seu direito de defesa tanto na esfera administrativa quanto judicial. Afastou-se a preliminar de perda de objeto por ausência de instrumento validamente
firmado. No mérito, rejeitou-se a prejudicial de prescrição, confirmou-se a constitucionalidade da legislação municipal e a proporcionalidade da multa aplicada, negando-se provimento ao recurso de apelação.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpõe o presente agravo interno sustentando que a Certidão de Dívida Ativa padece de nulidade por violação aos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, parágrafo quinto, da Lei no 6.830/1980.

Alega que a multa foi arbitrada sem observância dos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se excessiva e incompatível com o princípio constitucional que veda o confisco.

Requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a remessa do feito ao órgão colegiado para reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da nulidade da CDA ou, alternativamente, a redução substancial do valor da multa aplicada.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a decisão monocrática de retratação
encontra-se
perfeitamente fundamentada e alinhada ao arcabouço probatório dos autos. Defende a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, destacando que o agravante teve pleno conhecimento da origem do débito desde a fase administrativa.

Reitera a inocorrência de prescrição, a constitucionalidade da legislação municipal e a proporcionalidade da penalidade, que observou os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Aponta ainda a conduta contraditória do banco que, após confessar a dívida e aderir
a

programa de parcelamento com pagamento do débito, persiste na discussão judicial visando anular o mesmo crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
presente inconformismo é
tempestivo
, tendo sido interposto dentro do prazo legal previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, além de se mostrar adequado e regularmente instruído.

Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do agravo interno
.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de retratação formulado pelo agravante, nos termos do artigo 1.021, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Após detida análise das razões recursais apresentadas, não vislumbro elementos novos ou argumentos suficientemente robustos que justifiquem a modificação do entendimento consignado na decisão monocrática objeto do presente agravo interno. Os fundamentos ali expendidos permanecem íntegros e revelam-se adequados à solução da controvérsia, conforme será demonstrado na análise meritória que se segue.

Destarte,
indefiro
o pedido de retratação, determinando a submissão do recurso ao julgamento pelo órgão colegiado, na forma do artigo 1.021,
§ 2o
, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, na suposta ocorrência de prescrição da pretensão executória e na arguida desproporcionalidade da multa administrativa aplicada.

O agravante insiste na tese de nulidade do título executivo sob o argumento de que a Certidão de Dívida Ativa não atendeu aos requisitos formais exigidos pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, parágrafo quinto, da Lei no 6.830/1980, especificamente quanto à correta identificação da natureza do débito.

A argumentação não merece acolhida.

Com efeito, o ordenamento jurídico processual brasileiro consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade de ato processual que não tenha causado prejuízo à parte.

No caso vertente, a análise acurada do conjunto probatório revela de forma inequívoca que o executado teve pleno e integral conhecimento da origem, natureza e fundamento legal do débito executado desde a fase administrativa.

O processo administrativo de origem, regularmente juntado aos autos, demonstra que o Banco Bradesco S.A. foi formalmente notificado do Auto de Infração no 131936, que descreveu com precisão e clareza a conduta infracional consistente no descumprimento da Lei Municipal no 4.069/2001 e do Decreto Municipal no 4.334/2005, ambos relativos ao tempo máximo de espera em filas de estabelecimentos bancários.

A participação ativa e diligente do agravante no procedimento administrativo sancionador constitui prova cabal de que não houve qualquer
cerceamento ao exercício do contraditório e da ampla defesa. O executado apresentou defesa administrativa articulada, impugnou a autuação com fundamentos técnicos e jurídicos, interpôs recurso administrativo perante o órgão colegiado competente e, em todas essas oportunidades, demonstrou compreensão integral acerca da natureza da infração, do fundamento legal da penalidade e dos critérios utilizados para sua quantificação.

Mais relevante ainda é a circunstância de que, ao opor os embargos à execução e posteriormente interpor o recurso de apelação, o banco dedicou extensos tópicos à discussão específica da multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em razão do descumprimento da legislação municipal sobre filas bancárias. Tal conduta processual
evidencia
,
de forma cristalina
,
que o erro material na descrição da natureza do débito constante da Certidão de Dívida Ativa não gerou qualquer confusão, dúvida ou embaraço ao exercício do direito de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a nulidade da Certidão de Dívida Ativa não deve ser declarada em razão de irregularidades formais que não possuam potencial para causar prejuízos concretos à defesa do executado, porquanto o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas.

Eventuais falhas formais no título executivo não afetam sua validade se não redundarem em efetivo gravame à parte, especialmente quando demonstrado que o devedor teve pleno conhecimento dos elementos essenciais da obrigação e pôde exercer amplamente suas prerrogativas defensivas.

No presente caso, a Certidão de Dívida Ativa contém a indicação expressa do processo administrativo de origem, permitindo a
perfeita identificação do crédito executado. A menção equivocada à natureza tributária do débito constitui mero erro material que não possui o condão de invalidar o título, uma vez que o executado, conforme amplamente demonstrado, tinha pleno conhecimento de que se tratava de multa administrativa decorrente de infração à legislação consumerista municipal.

A exigência de rigor formal absoluto, desconsiderando o contexto fático que evidencia a ausência de prejuízo, conduziria ao formalismo exacerbado incompatível com os princípios da efetividade e da instrumentalidade que regem o processo civil contemporâneo.

O que se busca proteger com os requisitos formais da Certidão de Dívida Ativa é o direito de defesa do executado, assegurando-lhe condições de identificar com precisão o débito cobrado e de articular adequadamente suas razões de resistência. Quando tais finalidades são plenamente alcançadas, ainda que por outros meios probatórios constantes dos autos, não se justifica a decretação de nulidade por vício meramente formal.

Ademais, cumpre ressaltar que a própria Fazenda Pública, ao requerer a emenda da inicial na execução fiscal, reconheceu expressamente a verdadeira natureza do débito, esclarecendo tratar-se de multa administrativa e não de tributo. Tal circunstância, longe de configurar confissão de nulidade do título, representa apenas a correção de erro material que não comprometeu a identificação do crédito pelo devedor.

Portanto, ausente o prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa, impõe-se a manutenção da validade da Certidão de Dívida Ativa, afastando-se a nulidade arguida pelo agravante.

O agravante sustenta que o crédito executado
se
encontra
fulminado pela
prescrição quinquenal
, argumentando que o prazo deve ser contado a partir da lavratura do Auto de Infração em 2007, de modo que a execução fiscal ajuizada em 2019 estaria prescrita.

A tese não prospera.

A correta delimitação do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de créditos não tributários exige a distinção entre duas modalidades de prescrição que incidem em momentos distintos do
iter
sancionatório administrativo.

A primeira diz respeito à prescrição da pretensão punitiva, que se refere ao prazo de que dispõe a Administração Pública para apurar a infração e aplicar a penalidade correspondente. A segunda concerne à prescrição da pretensão executória, que se refere ao prazo para a cobrança judicial do crédito já constituído.

No que tange à prescrição da pretensão punitiva, o Decreto Federal no 20.910/1932 estabelece o prazo quinquenal contado da data do ato ou fato do qual se originou o direito. Esse prazo destina-se a limitar temporalmente o poder sancionatório da Administração, impedindo que infrações administrativas sejam apuradas e punidas indefinidamente.

Contudo, o termo inicial desse prazo não é a mera lavratura do auto de infração, mas sim a data da prática do ato infracional ou, tratando-se de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a conduta ilícita.

Importante destacar que o processo administrativo sancionador não se encerra com a lavratura do auto de infração, que constitui apenas o ato inaugural do procedimento apuratório. A constituição definitiva do crédito não tributário somente se perfectibiliza com o encerramento do processo administrativo, após o esgotamento das vias recursais ou o decurso dos prazos para interposição de recursos, momento em que se forma a coisa julgada administrativa e o crédito torna-se líquido, certo e exigível.

Somente a partir da constituição definitiva do crédito é que se inicia o prazo prescricional para a pretensão executória, ou seja, para o ajuizamento da execução fiscal. Esse entendimento encontra respaldo na Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, que, embora se refira especificamente a multas ambientais, consagra princípio aplicável por analogia a todas as multas administrativas de natureza não tributária.

A ra
zão de decidir
dessa orientação jurisprudencial reside na circunstância de que, enquanto o crédito não está definitivamente constituído, não há exigibilidade e, consequentemente, não há pretensão executória a ser exercida. Seria ilógico e juridicamente inconsistente exigir que a Fazenda Pública ajuizasse execução fiscal de crédito ainda não definitivamente constituído, sob pena de prescrição. Tal interpretação conduziria ao absurdo de impor o ajuizamento de execução de débito ainda passível de modificação ou mesmo de cancelamento na esfera administrativa.

No caso concreto, o Auto de Infração no 131936 foi lavrado em 15 de maio de 2007, dando início ao processo administrativo correspondente. O executado apresentou defesa administrativa e, após a decisão de primeira instância, interpôs recurso ao órgão colegiado competente. O processo
administrativo foi definitivamente julgado em 10 de dezembro de 2014, com a publicação do Acórdão no 070/2014 do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que manteve a aplicação da penalidade. A execução fiscal foi ajuizada em 03 de abril de 2019.

Verifica-se, portanto, que entre a constituição definitiva do crédito, ocorrida em 10 de dezembro de 2014, e o ajuizamento da execução fiscal, em 03 de abril de 2019, transcorreu período inferior a cinco anos, afastando-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Quanto à prescrição da pretensão punitiva, observa-se que o processo administrativo teve regular tramitação, com a participação ativa do interessado em todas as fases procedimentais, não havendo que se falar em paralisação injustificada que pudesse ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. O prazo entre a lavratura do auto de infração em 2007 e a decisão definitiva em 2014 decorreu do exercício regular do direito de defesa pelo autuado, que apresentou impugnações e recursos administrativos, não configurando inércia da Administração Pública.

Ademais, cumpre ressaltar que a legislação específica aplicável ao caso, notadamente o Decreto Estadual no 1.986/2013, que regulamentou o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso, estabeleceu regras próprias sobre prescrição, prevendo expressamente causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional. A notificação do autuado, a apresentação de defesa administrativa e a prolação de decisão condenatória recorrível constituem marcos interruptivos do prazo prescricional, reiniciando sua contagem.

Portanto, seja sob a perspectiva da prescrição da pretensão punitiva, seja sob o enfoque da prescrição da pretensão executória, não se verifica a consumação do prazo quinquenal, impondo-se a
rejeição da prejudicial de mérito
arguida pelo agravante.

O agravante questiona implicitamente a validade da multa aplicada, o que remete à discussão acerca da
constitucionalidade da Lei Municipal no 4.069/2001 e do Decreto Municipal no 4.334/2005
, que estabelecem tempo máximo de espera em filas de estabelecimentos bancários no Município de Cuiabá.

A matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 610.221, com repercussão geral reconhecida sob o Tema 272, firmou a tese de que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias.

A Suprema Corte assentou que a legislação municipal que estabelece prazo máximo de atendimento em filas de bancos não invade a competência privativa da União para legislar sobre o Sistema Financeiro Nacional, prevista no artigo 192 da Constituição Federal. Trata-se de matéria afeta ao interesse local e à proteção do consumidor, inserindo-se na competência legislativa municipal estabelecida pelo artigo 30, incisos I e II, da Carta Magna.

A ra
zão de decidir
do precedente vinculante reside na compreensão de que a fixação de tempo máximo de espera em filas não interfere na política monetária, creditícia ou cambial, tampouco afeta a
estrutura e o funcionamento do sistema financeiro. Cuida-se, em verdade, de norma de proteção ao consumidor que visa assegurar padrões mínimos de qualidade na prestação de serviços bancários, matéria de inequívoco interesse local e de competência concorrente para legislar sobre defesa do consumidor.

Este Tribunal de Justiça, em reiterados julgados,
conforme mencionado na decisão agravada,
tem aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a plena constitucionalidade da legislação municipal cuiabana sobre o tempo de atendimento em filas bancárias.

A jurisprudência estadual consolidou-se no sentido de que não há violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade ou livre iniciativa, uma vez que os serviços bancários possuem características peculiares que justificam a imposição de medidas especiais destinadas a proporcionar tranquilidade e atendimento adequado aos usuários.

Portanto, a legislação municipal que fundamentou a aplicação da multa ao agravante encontra-se em plena consonância com o ordenamento constitucional,
não merecendo acolhida qualquer arguição de inconstitucionalidade
.

O agravante sustenta que a multa aplicada
se
reveste
de caráter confiscatório, violando o princípio constitucional previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, e que não foram observados os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
sancionatório
.

A argumentação não merece prosperar.

A multa administrativa possui natureza jurídica de sanção imposta pelo Poder Público no exercício do poder de polícia, destinando-se a punir condutas contrárias ao ordenamento jurídico e a desestimular a reiteração de comportamentos ilícitos. Para que cumpra adequadamente suas finalidades punitiva e pedagógica, o valor da penalidade deve guardar proporcionalidade com a gravidade da infração, a capacidade econômica do infrator e a vantagem eventualmente auferida com a conduta irregular.

Conforme bem fundamentado na decisão agravada, o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 57, estabelece expressamente os critérios que devem nortear a graduação das sanções administrativas, determinando que a pena seja fixada levando-se em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O Decreto Federal no 2.181/1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, acrescenta ainda o critério da extensão do dano causado aos consumidores.

No caso concreto, a análise detida do processo administrativo revela que a autoridade competente observou rigorosamente os parâmetros legais na aplicação da penalidade. A multa foi imposta em razão da reincidência do estabelecimento bancário no descumprimento da legislação municipal sobre tempo de atendimento em filas, circunstância expressamente prevista no artigo 5o, inciso III, da Lei Municipal no 4.069/2001, que determina a duplicação do valor da multa em caso de nova reincidência.

A reincidência constitui circunstância agravante que justifica plenamente a majoração da penalidade, porquanto evidencia o desprezo do infrator pela norma jurídica e a ineficácia da sanção anteriormente aplicada para coibir a conduta irregular. A imposição de multa mais severa em caso de reiteração da infração atende ao princípio da proporcionalidade e revela-se necessária para conferir efetividade à tutela administrativa dos direitos dos consumidores.

Quanto à capacidade econômica do infrator, é notória e incontroversa a condição de instituição financeira de grande porte do agravante, circunstância que autoriza e até mesmo exige a fixação de multa em patamar mais elevado. Uma penalidade de valor irrisório, desproporcional à capacidade econômica do sancionado, perderia completamente sua função dissuasória, tornando-se mero custo operacional facilmente absorvível e economicamente vantajoso em comparação com os investimentos necessários à adequação dos serviços prestados.

O valor originário da multa, fixado em
R$ 17.498,00
, mostra-se absolutamente compatível com a capacidade econômica de instituição financeira do porte do Banco Bradesco S.A. e proporcional à gravidade da infração consistente na reincidência no descumprimento de legislação protetiva dos direitos dos consumidores. A atualização monetária e a incidência de juros de mora, que elevaram o montante para R$ 103.631,20, decorrem do decurso temporal e da resistência do devedor ao pagamento, não configurando majoração da penalidade originariamente aplicada.

O princípio constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal,
não se aplica às multas administrativas de natureza sancionatória. A vedação ao confisco dirige-se especificamente à tributação, impedindo que o Estado, mediante a imposição de tributos excessivos, aproprie-se indevidamente do patrimônio do contribuinte.

As sanções administrativas, por sua natureza punitiva, submetem-se a regime jurídico diverso, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas não a vedação ao confisco tributário.

Ainda que se admitisse, por argumentação, a aplicação analógica do princípio da vedação ao confisco às multas administrativas, não se vislumbraria, no caso concreto, qualquer desproporcionalidade manifesta que caracterizasse efeito confiscatório. O valor da penalidade, considerando a capacidade econômica do sancionado e a gravidade da infração reiterada, revela-se adequado e proporcional, não comprometendo de forma significativa o patrimônio do infrator.

O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionatórios limita-se à verificação da legalidade, da motivação e da observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública na fixação do quantum da penalidade, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, hipóteses não configuradas nos presentes autos.

A autoridade administrativa, no exercício de sua competência técnica e discricionária, avaliou as circunstâncias concretas da infração, considerou os antecedentes do estabelecimento autuado e fixou a penalidade dentro dos parâmetros legais estabelecidos pela legislação municipal e pelo
Código de Defesa do Consumidor. A decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a análise individualizada dos critérios legais de graduação da pena, não merecendo censura judicial.

Portanto, a multa aplicada ao agravante revela-se legal, proporcional e razoável, não se vislumbrando qualquer vício que justifique sua redução ou anulação.

Embora não constitua fundamento determinante para o desprovimento do recurso, cumpre registrar a conduta processual contraditória adotada pelo agravante, que evidencia a ausência de boa-fé objetiva e o caráter meramente protelatório da insurgência recursal.

Conforme
alegado
pelo agravado em suas contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. aderiu voluntariamente ao programa de conciliação fiscal instituído pela Lei Complementar Municipal no 6399/2019, firmando o Termo de Conciliação e Confissão de Créditos Não Tributários no 690451, por meio do qual reconheceu e confessou expressamente o débito objeto da Certidão de Dívida Ativa no 1588792, o mesmo que constitui objeto da execução fiscal em discussão.

A legislação municipal que instituiu o programa de conciliação estabelece expressamente que a adesão implica confissão irretratável e irrevogável do débito, bem como renúncia ou desistência a quaisquer meios de defesa ou impugnações judiciais e administrativas. O próprio termo de adesão firmado pelo agravante contém cláusula expressa nesse sentido, não deixando margem para dúvidas quanto à assunção da obrigação e à renúncia ao direito de discutir judicialmente o crédito confessado.

Mais relevante ainda é a circunstância de que o agravante efetuou o pagamento do valor acordado
(segundo o agravado)
, ato que ratifica e consolida o reconhecimento da legitimidade do crédito e a assunção da obrigação.

A persistência na discussão judicial, mediante a interposição do presente agravo interno, após ter confessado a dívida, renunciado ao direito de impugná-la e efetuado seu pagamento, ainda que com os benefícios fiscais concedidos pelo programa de conciliação, configura comportamento contraditório incompatível com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a conduta das partes no processo.

O princípio da vedação ao comportamento contraditório, conhecido pela expressão latina
vir contra os próprios atos
, constitui corolário da boa-fé objetiva e impede que a parte adote condutas incompatíveis entre si, buscando obter vantagens de ambas as posições antagônicas. Não se pode admitir que o devedor, a um só tempo, confesse a dívida para obter benefícios fiscais e persista em recurso judicial que visa anular o mesmo débito confessado.

Embora a decisão monocrática objeto do presente agravo tenha afastado a preliminar de perda de objeto por questões formais relacionadas à validade do instrumento de confissão, a conduta processual do agravante deve ser considerada como elemento de reforço para o desprovimento do recurso, evidenciando a ausência de interesse jurídico legítimo na discussão e o caráter meramente protelatório da insurgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em cinco por cento sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo décimo primeiro, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026